Tribunal: STF
Processo: HC 245712
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 907.112/MG, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente requereu ao Juízo das Execuções Penais a remição da pena, em decorrência de certificado de curso realizado a distância. O pedido foi indeferido, razão pela qual interpôs Agravo em Execução Penal, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO. ESTUDO À DISTÂNCIA. RECOMENDAÇÃO Nº 44/2013 DO CNJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO E A UNIDADE PRISIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DO PRESO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos. 



    II - A "orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a realização de estudo na modalidade à distância, para fins de remição da pena, deve atender a critérios mínimos, inclusive convênio prévio entre a unidade prisional e o poder público, a fim de demonstrar a sua sintonia e adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal, sendo indispensável, ainda, a supervisão pela Unidade Prisional, o acompanhamento pelo Juiz da execução e a fiscalização pelo Ministério Público. (AgRg no HC 642.837/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 14/2/2022). 



    III - No caso dos autos, não foi comprovado acompanhamento pedagógico do preso, bem como não houve comprovação do vínculo da escola com a Administração Prisional do Estado. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de que o paciente preenche os requisitos para o deferimento do pedido de remição. Destaca que a defesa acostou aos autos documentos que comprovam a conclusão de cursos cuja realização se deu durante o cumprimento de pena do sentenciado. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja deferido ao paciente a remição de 65 dias de pena, em razão das 780 horas estudadas nos cursos profissionalizantes em questão. 



    É o relatório. Decido.



    Ao examinar a controvérsia, o STJ consignou:



    Acerca do caso concreto, o Tribunal de origem grau assim dispôs (fls. 12-13): 



    "Ora, no caso dos autos a autoridade apontada coatora informou (doc. n. 15) que o pedido de remição pelas horas de estudo foi indeferido, pois os cursos apresentados pelo paciente não preenchem os requisitos mínimos elencados pela recomendação n. 44/2013 do CNJ. Confira-se:“(...) Em que pese não se negar que a realização de cursos agrega conhecimento ao preso e lhe dá possibilidade de aprendizado de novo ofício, tenho que tais não se prestam para remição de pena. Isto porque não há fiscalização sobre a forma como o estudo se dá, não há acompanhamento pedagógico, não se tendo certeza sobre o correto aproveitamento do conteúdo do curso, o que pode, inclusive, consistir em verdadeiro subterfúgio para o preso artificiosamente diminuir sua pena, subvertendo a finalidade ressocializadora e educativa da LEP. 



    Ademais, não atendem aos requisitos mínimos recomendados pelo CNJ para que seja tido como atividade de caráter complementar e, assim, possibilitar remição de pena. Segundo orientação do CNJ, por meio da Recomendação nº 44/2013 (...)”. (decisão que indeferiu o pedido de remissão, doc. n. 04) Pelo exposto, não se verifica, de plano, flagrante e manifesta ilegalidade a configurar ofensa, ainda que indireta, ao direito de ir e vir do paciente, o que impõe o não conhecimento do presente habeas corpus." 



    [...]



    Por conseguinte, a decisão recorrida está amparada pela jurisprudência desta Corte, a qual entende que a "orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a realização de estudo na modalidade à distância, para fins de remição da pena, deve atender a critérios mínimos, inclusive convênio prévio entre a unidade prisional e o poder público, a fim de demonstrar a sua sintonia e adequação aos propósitos da Lei de Execução Penal, sendo indispensável, ainda, a supervisão pela Unidade Prisional, o acompanhamento pelo Juiz da execução e a fiscalização pelo Ministério Público" (AgRg no HC n. 642.837/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 14/2/2022). 



    O art. 126, caput, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), com as alterações promovidas pela Lei 12.433/11, assegura ao condenado o direito à remição da pena pelo estudo, cuja contagem de tempo será feita à razão de "1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias " (§1º, I, do art. 126, da LEP). Essas atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial, ou por metodologia de ensino a distância, devendo, em qualquer caso, ser devidamente certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados (art. 126, § 2º, da LEP). 



    No presente caso, a afirmação defensiva no sentido de que o paciente teria adimplido os requisitos previstos em lei foi rechaçada pelo acórdão impugnado, pois a instância ordinária consignou que, embora a possibilidade de estudo a distância seja uma forma de ressocializar o apenado, não há comprovação de acompanhamento pedagógico do preso, bem como não foi comprovado vínculo da escola com a Administração Prisional do Estado. Além disso, os cursos apresentados pelo paciente não preenchem os requisitos mínimos elencados pela recomendação 44/2013 do CNJ. 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Nesse sentido: 



    Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Remição. Estudo à distância. Comprovação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. O Tribunal estadual assentou que, “considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo”.



    2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 211599 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 20/4/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO ESCOLARES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo.



    2. Agravo interno desprovido.



    (HC 208468 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 28/4-2022)



    E ainda: HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016. 



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois a defesa não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique–se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente